Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO APLICAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS DA AGRAVADA REJEITADOS. EMBARGOS DOS AGRAVANTES ACOLHIDOS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Os denominados honorários advocatícios recursais, adicionais e cumulativos àqueles fixados na origem, somente são devidos nos recursos contra a decisão final proferida no feito de primeiro grau, ou seja, não somente em sede de apelação, como também em recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário, agravo de instrumento em sede de liquidação de sentença e agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre o mérito da causa. 2.1. No caso, em que se aprecia agravo de instrumento contra decisão proferida ante impugnação a cumprimento de sentença, não há que se falar em atribuição de honorários advocatícios recursais. 2.2. Embargos rejeitados.
3. Os embargos declaratórios devem ser acolhidos ante a omissão no julgado em relação ao fundamento do agravo de instrumento de impenhorabilidade de verba alimentar.
4. No caso, os valores bloqueados na conta corrente da Agravante derivam de transferência bancária realizada por seu cônjuge, estando descaracterizada a natureza salarial.
5. Embargos declaratórios da Agravada rejeitados. Embargos de declaração dos Agravantes acolhidos, porém, no mérito não providos.